Tribunal: TJDFT
Processo: 0753935-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. PEDIDO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos dos arts. 196 da CF e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. O art. 205 da LODF dispõe que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Distrito Federal, organizado nos termos da lei federal”. E, dentre as diretrizes a serem observadas pelo referido sistema de saúde, destacam-se o atendimento integral ao indivíduo (art. 205, I) e a gratuidade da assistência à saúde no âmbito do SUS (art. 205, V).
4. Transcorrido mais de 1 (um) ano da data da inclusão do pedido na Central de Regulação para realização de consultas nas especialidades neurologia pediátrica, terapia ocupacional e fonoaudiologia, configura-se espera excessiva, à luz da diretriz perfilhada no enunciado n. 93 da III Jornada da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, o agravante foi diagnosticado com transtorno do espectro autista e possui tenra idade, de modo que a demora no atendimento pode acarretar prejuízo em sua formação cognitiva, com impactos irreversíveis, o que demonstra a presença do perigo de dano.
5. Recurso conhecido e provido.